Tribunal: STJ
Processo: 5088133-83.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976837 - RS(2025/0240111-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE CUNHA DA ROSA
AGRAVANTE
: ROMEU ULYSSES DA ROSA
ADVOGADOS
: RAFAEL WAINSTEIN ZINN - RS058597
TARCISIO RODOLPHI CARNEIRO - RS048796
AGRAVADO
: FERTILIZANTES PIRATINI LTDA
ADVOGADO
: VILSON CARLOS DA SILVEIRA - RS014410
INTERES.
: MARIA CRISTINA WESTER WIEMANN DA ROSA
ADVOGADO
: RAFAEL WAINSTEIN ZINN - RS058597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DO QUAL SE EXTRAEM EMBARGOS À
EXECUÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Embargos à execução.
2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 65c4418d-6159-412d-b762-d9b1f1faf6d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976837 - RS (2025/0240111-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE CUNHA DA ROSA
AGRAVANTE
: ROMEU ULYSSES DA ROSA
ADVOGADOS
: RAFAEL WAINSTEIN ZINN - RS058597

TARCISIO RODOLPHI CARNEIRO - RS048796
AGRAVADO
: FERTILIZANTES PIRATINI LTDA
ADVOGADO
: VILSON CARLOS DA SILVEIRA - RS014410
INTERES.
: MARIA CRISTINA WESTER WIEMANN DA ROSA
ADVOGADO
: RAFAEL WAINSTEIN ZINN - RS058597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DO QUAL SE EXTRAEM EMBARGOS À
EXECUÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Embargos à execução.
2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno em agravo em recurso especial interposto por
ALEXANDRE CUNHA DA ROSA E ROMEU ULYSSES DA ROSA, contra decisão que não
conheceu do recurso especial, fundamentado no
c, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
: execução de título extrajudicial c/c embargos à execução proposta
Ação
por FERTILIZANTES PIRATINI LTDA contra ROMEU ULYSSES DA ROSA E ALEXANDRE
CUNHA DA ROSA
: indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos
Decisão interlocutória
embargos à execução por ausência de garantia do juízo, nos termos do
§
art. 919,
1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52578968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:19
Código de Controle do Documento: b29e5140-5815-4f79-94e3-b923e1b56f79

: negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão
ROMEU ULYSSES DA ROSA e ALEXANDRE CUNHA DA ROSA, nos termos da seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOS TERMOS DO ARTIGO 919, §
1o, DO CPC, O JUIZ PODERÁ, A REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, ATRIBUIR EFEITO
SUSPENSIVO AOS EMBARGOS QUANDO VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA
GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES, O QUE NÃO
OCORREU NO CASO CONCRETO. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE
CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (e-STJ fl. 45)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
desacolhidos. (e-STJ fl. 71)
: alega dissídio jurisprudencial quanto ao
§ 1o, do
Recurso especial
art. 919,
CPC. A parte agravante sustenta em seu recurso especial que: “a decisão do TJRS
negou vigência ao
§1o, do CPC, ao interpretar de forma restritiva a
art. 919,
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução” (e-STJ fl. 81); que “em
casos excepcionais, a concessão do efeito suspensivo pode ocorrer antes da
penhora, desde que demonstrado o risco de dano irreparável e a plausibilidade do
direito alegado” (e-STJ fl. 82); e que a medida “salvaguarda essencial ao princípio
constitucional da ampla defesa”, evitando “atos expropriatórios irreversíveis” e
“decisões contraditórias” (e-STJ fls. 82-83).
: não conheceu do recurso especial, com
Decisão da Presidência do STJ
fundamento na ausência de comprovação da divergência jurisprudencial nos moldes
dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, aplicando o
-E, V, do
CPC/2015
art. 21
RISTJ. (e-STJ fls. 125-126)
: os agravantes afirmam que a decisão monocrática incorre
Agravo interno
em formalismo excessivo e não observa a orientação deste Tribunal sobre a primazia
do julgamento de mérito. Alegam que a ausência de indicação expressa da alínea do
artigo 105, III, da Constituição Federal ou o equívoco formal na demonstração do
dissídio jurisprudencial não constituem óbice intransponível ao conhecimento do
apelo. Aduz que o entendimento desta Corte prestigia o princípio da primazia da
decisão de mérito e afasta o indevido cerceamento do direito de recorrer por
questões meramente formais. Alega que a interposição de recurso especial dispensa
a indicação de qualquer alínea do inciso III, do
da Constituição Federal,
art. 105
Documento eletrônico VDA52578968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:19
Código de Controle do Documento: b29e5140-5815-4f79-94e3-b923e1b56f79

desde que seja possível identificar de forma inequívoca a intenção de demonstrar a
violação de norma federal ou a divergência. Sustenta ainda que, no caso, foram
expressamente indicados os dispositivos de lei federal violados e houve
demonstração do conflito interpretativo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
Nota-se que o recurso especial, expressamente fundamentado na alínea
"c" do permissivo constitucional, não traz qualquer jurisprudência que a parte
agravante entende divergir do acórdão recorrido, apenas alegando que este Egrégio
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que ampara sua pretensão.
Portanto, deixou a parte de demonstrar a existência de similitude fática ou
ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52578968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:19
Código de Controle do Documento: b29e5140-5815-4f79-94e3-b923e1b56f79

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.837 / RS
Número Registro: 2025/0240111-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50881338320248217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE CUNHA DA ROSA
AGRAVANTE : ROMEU ULYSSES DA ROSA
ADVOGADOS : RAFAEL WAINSTEIN ZINN - RS058597
TARCISIO RODOLPHI CARNEIRO - RS048796
AGRAVADO
: FERTILIZANTES PIRATINI LTDA
ADVOGADO
: VILSON CARLOS DA SILVEIRA - RS014410
TERC INTER : MARIA CRISTINA WESTER WIEMANN DA ROSA
ADVOGADO
: RAFAEL WAINSTEIN ZINN - RS058597
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE CUNHA DA ROSA
AGRAVANTE : ROMEU ULYSSES DA ROSA
ADVOGADOS : RAFAEL WAINSTEIN ZINN - RS058597
TARCISIO RODOLPHI CARNEIRO - RS048796
Documento eletrônico VDA54006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: 4c1290fd-51dc-4e31-9b3a-4ba3ef7a78e5

AGRAVADO
: FERTILIZANTES PIRATINI LTDA
ADVOGADO
: VILSON CARLOS DA SILVEIRA - RS014410
INTERES.
: MARIA CRISTINA WESTER WIEMANN DA ROSA
ADVOGADO
: RAFAEL WAINSTEIN ZINN - RS058597
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: 4c1290fd-51dc-4e31-9b3a-4ba3ef7a78e5